Tribunal: TJMT
Processo: 1022925-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022925-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVANTE), DALVIR TADEU ROSSATO - CPF: 468.733.171-87 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REPUTOU VÁLIDOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DO NOVO PATRONO DO AGRAVANTE, EM NOME DE SEUS ADVOGADOS ANTERIORES - NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - AFASTADA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIOR E DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DE ALGIBEIRA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos aos patronos anteriores. Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado.

Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.

A conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa.

Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001294-24.1999.8.11.0040 - Código 5785, que lhe move DALVIR TADEU ROSSATO, que, acolhendo embargos de declaração da parte contrária, reputou válidos os atos processuais praticados nos autos após a constituição do novo patrono do agravante, em nome de seus advogados anteriores.

Em suas razões, sustenta o agravante que as intimações do banco, direcionadas a patrono que não mais atuou no feito, importam em severa limitação do exercício da defesa e do contraditório, bem como importam em violação de direito legal do advogado em receber as intimações sobre os atos das partes que assiste judicialmente.

Afirma que o Magistrado de piso julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Material c/c Danos Morais, condenando o Banco em 30 salários-mínimos por danos morais e declarando a necessidade de liquidação quanto aos danos materiais/lucros cessantes.

Informa que à época, os advogados constituídos pelo Banco requerido eram os Drs. Gerson da Silva Oliveira – OAB no 8.350/MT e Gervasio Fernandes Cunha Filho – OAB no 7.005-A, mas que, após a interposição de recurso pelas partes, os quais foram desprovidos para manter a sentença inalterada, em 19.02.2008 o Banco recorrente constituiu novo advogado, Dr. Carlos Leal Szczepanski Junior, inscrito na OAB/MT 10.809-A, tendo juntado instrumento de procuração (fls. 302-v) e comprovante de pagamento da condenação, no valor de R$ 17.209,50 (dezessete mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos).

Porém, assevera que a partir deste momento processual as nulidades processuais tiveram origem, perpetuando-se até quando arguida a nulidade em julho de 2019, uma vez que concomitante à juntada da procuração de novo patrono e do comprovante de pagamento da condenação (fls. 300-302).

Sustenta que a parte recorrida ingressou com a fase de Liquidação de Sentença, sendo que, a partir de então, todas as decisões, quando publicadas, foram expedidas em nome dos antigos advogados do banco requerido e desconstituídos em 19.02.2008.

Requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso, reformando a decisão agravada, para anular todos os atos processuais após a constituição de novo advogado, revogando a decisão que recebeu o cumprimento de sentença; bem como devolver o prazo de nomeação de assistente técnico e apresentação de quesitos em sede de procedimento de Liquidação de Sentença pelo art. 509 do CPC.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 113889964).

Contraminuta da parte agravada (ID 117793980).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença fundado em sentença proferida, em 12/01/2007, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL c/c INDENIZAÇÃO MORAL DECORRENTES DE ATO ILÍCITO, ajuizada por DALVIR TADEU ROSSATO em face do BANCO BRADESCO S/A, a qual foi julgada procedente para condenar o Banco requerido ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos em favor do Requerente, correspondente a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do julgamento e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para condená-lo ao pagamento de danos materiais a serem fixados em futura liquidação de sentença a ser realizada nos moldes das disposições ínsitas dos Arts. 475-A, 475-C, II, e 475-D, todos do Código de Processo Civil, acrescentados pela Lei No 11.232/05.

Condenou o Requerido, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atento ao disposto no Art. 20, § 3o, da Lei Instrumental Civil.

Intimado, o Banco apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo a nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que todas as decisões proferidas, após o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, foram publicadas e expedidas, quando o foram, em nome dos antigos patronos do executado, desconstituídos em 19/02/2008.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso, por entender flagrante a nulidade de todas as intimações realizadas a partir da decisão de fls. 307/308, acolheu a impugnação apresentada para o fim de declarar a nulidade do processo a partir das fls. 300/302 dos autos, bem assim da liquidação de sentença.

Inconformada, a parte Exequente opôs Embargos de Declaração, alegando que a decisão contém omissão quanto ao pronunciamento acerca da preclusão do direito do Banco Embargado em alegar nulidade dos atos processuais por ausência de intimação.

Ao julgar os Aclaratórios, o Juiz a quo entendeu por acolhê-los, a fim de revogar a decisão anterior, reputando-se válidos os atos processuais praticados até então.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Embora o agravante alegue que, em 19.02.2008, constituiu novo advogado (Dr. Carlos Leal Szczepanski Junior, inscrito na OAB/MT 10.809-A), tendo juntado instrumento de procuração (fls. 302 e verso – ID 56702307 - Págs. 46/47 - origem) e comprovante de pagamento da condenação, no valor de R$ 17.209,50 (dezessete mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos), verifica-se que as publicações posteriores ocorreram em nome dos advogados que o representavam na fase de conhecimento, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos aos patronos supostamente destituídos dos autos.

Ou seja, numa análise mais acurada, constata-se que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos aos patronos anteriores.

Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.

Assim, não há se falar em nulidade de intimação.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, apontando que somente acarreta nulidade a ausência de intimação de advogado que tenha formulado pedido gravado com cláusula de exclusividade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, havendo pluralidade de Advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.051.395/RN, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 2.3.2018; AgRg nos EDcl no REsp. 1.575.234/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.5.2016. 2. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 774.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 09/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS GUERREADOS. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte. Precedentes. II - Embargos de Divergência indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." e por ausência de similitude fática entre os acórdãos em confronto. III - Segundo jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos, válida a intimação feita em nome de qualquer deles na hipótese de inexistir requerimento de intimação exclusiva. IV - Agravo desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1185288/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019)

Lado outro, como bem ressaltou o Magistrado singular:

“Pois bem, compulsando detidamente os autos, especialmente a certidão de id. 56702314 - Pág. 47, constata-se que as intimações dos novos procuradores do banco executado não foram realizadas até a decisão de fl. 445 (id. 56702304 - Pág. 36), proferida em 04/12/2018, cuja publicação no Dje se deu no dia 08/12/2018.

A partir de então, passou-se a proceder a intimação dos novos procuradores constituídos nos autos pelo demandado, quais sejam Carlos Leal Szczepanski Junior e Hermes Feliciano de Deus Nery.

Ocorre que, apenas após ser intimado por 02 (duas) vezes acerca das decisões proferidas nos autos, (id. 56702304 - Pág. 36 e id. 56702304 - Pág. 40), o banco réu finalmente arguiu a nulidade dos atos processuais em manifestação de id. 56702304 - Pág. 49-55, protocolada em 31/07/2019.

Diante da situação delineada, é clarividente no caso a ocorrência da preclusão do direito do executado de alegar referida nulidade nas intimações, visto que por duas oportunidades anteriores teve ciência das decisões prolatadas e, consequentemente, da irregularidade constante nos autos, contudo, manteve-se inerte até o início da fase de cumprimento de sentença.” Destaquei.

Inevitável trazer a lume que na questão posta à liça, a conduta da recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa.

Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.

Aplicando este entendimento, o STJ decidiu o seguinte:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PELOS NOVOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de ser nula, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao art. 236, § 1o, do CPC, a publicação dirigida apenas a advogado substabelecido, em especial quando constar pedido expresso de publicação exclusiva em nome do advogado constituído. Precedentes. 2. Contudo, é também pacífico que a declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief). 3. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021)

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022